Tribunal: TJES
Processo: 5000867-11.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000867-11.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000867-11.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão (id 462809, fls. 03/04) proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Água Doce do Norte, que, nos autos da “ação civil pública” nº 0000166-28.2020.8.08.0068, indeferiu a tutela de urgência por si postulada a fim de que fossem os Agravados compelidos a realizarem o exame “Angiotomografia Coronariana + Escore Farmacológico” de que necessita Marilene de Oliveira Mendes.

Em suas razões recursais (id nº 462794), sustenta o Agravante que a decisão vergastada deve ser reformada, pois (i) não é sustentável o entendimento de que a situação de emergência de saúde pública ocasionada pelo novo Coronavírus (COVID-19) teria o condão de suprimir o direito da substituída ao tratamento médico indispensável e urgente, (ii) o Estado do Espírito Santo, ao apresentar justificativa administrativa, afirmou apenas que não haveria prestador de serviço regulado ou credenciado para a realização do exame em referência, e (iii) o acervo documental médico juntado aos autos faz prova da gravidade da situação e necessidade de realização do exame para diagnóstico da doença, demonstrando a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Intimados os Agravados, apenas o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apresentou contrarrazões recursais (id nº 553583), pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

A MMª. Juíza de Direito
a quo
prestou as informações de praxe (id nº 568486).

O Núcleo de Assessoramento Técnico, do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, apresentou o parecer constante do id nº 617960.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer constante do id nº 702945, opina seja negado provimento ao recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 03 de Setembro de 2020.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta à apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se o Agravado, ao requerer a tutela de urgência nos autos do processo nº 0000166-28.2020.8.08.0068, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, indeferida nos seguintes termos:

“(...)

Nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução dos riscos de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Cuida-se de direito social previsto no artigo 6º da Carta Magna, correlato a outros direitos fundamentais (vida e dignidade humana), os quais constituem valores universais supremos, pois inseridos no âmbito de proteção ao mínimo existencial.

Cumpre ao Poder Público, então, adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, fornecendo aos necessitados os medicamentos e outros congêneres indispensáveis ao tratamento de anomalias e moléstias graves, independentemente de figurarem em relação oficial padronizada, sob pena de incorrer em gravíssima e intolerável omissão.

Em contrapartida, deve-se considerar que estamos diante de uma situação excepcional, haja vista a notória crise social causada pela pandemia do novo coronavirus (Covid-19). Nesta toada, já foi promulgada a Lei n° 13.979/20, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do surto. Nesse mesmo sentido, o Governo Federal editou o Decreto n° 10.282/2020, para regulamentar a referida lei e, desta forma resguardar o exercício e o funcionamento dos serviços e atividades tidos como essenciais, o que por sua vez, preservou as atividades de assistência à saúde, serviços médicos e hospitalares. Adiante, deve-se observar que em nível estadual, também foram adotadas medidas preventivas por parte do Governo local, que editou o Decreto nº 4593-R, dispondo sobre o estado de emergência na saúde pública do Estado do Espírito Santo e estabelecendo uma série de medidas a serem observadas durante o surto de coronavírus (COVID-19). Ademais, a Secretaria Estadual de Saúde, como forma de reorganizar os fluxos, os atendimentos e os serviços de saúde em virtude da decretação do estado de emergência em Saúde Pública no Espírito Santo, pelos motivos já citados, editou a Portaria nº 038-R/20. O ato administrativo limitou os serviços de exames médicos e ambulatórias ao determinara a suspensão de certas atividades, conforme disposto em seu artigo 7°, ressalvando, por sua vez, aquelas contidas nos respectivos incisos do referido artigo, a saber:

Art. 7º Ficam suspensas as cirurgias ambulatoriais eletivas, as consultas e exames ambulatoriais especializados ofertados pelos serviços próprios e contratualizados pela SESA.

§1º A suspensão prevista no caput não alcança os procedimentos considerados essenciais a integridade de saúde do paciente, dentre os quais os contidos no rol a seguir:

I - Programa de Oxigenioterapia e BIPAP;

II - Programa de Ostomizados;

III - Programa de Doenças Raras;

IV - Programa de Fibrose Cística;

V -Ambulatório de Doenças de Retina Cirúrgica;

VI - Programa de Glaucoma;

VII - Ambulatório de Oncologia;

VIII - Programa de HIV/AIDS;

IX - Ambulatório de Injeção Intravítreo;

X - Ambulatório de Reabilitação Física;

XI - Programa de Doenças Raras;

XII - Programa de Hepatopatas; e

XIII - Terapia Renal Substitutiva.

Analisando o caso em tela, verifico que a pretensão da autor se ampara na necessidade de coibir os entes requeridos a providenciarem à subitituida condições para a realização de exames (Angiotomografia Coronariana + Escore Farmacológico), como forma de permitir um diagnóstico apurado da condição cardíaca para o posterior tratamento. Dessa forma, observo que o pleito em análise não se enquadra em qualquer das hipóteses excepcionais elencadas nos incisos do artigo 7° da Portaria nº 038-R, editada pela Secretaria Estadual de Saúde, razão pela qual,
INDEFIRO
, por ora, o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, sem prejuízo de uma posterior reanálise.

(...)”

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida indeferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Consoante cediço, em razão do estado de emergência na saúde pública provocado pelo novo Coronavírus (Covid-19), foram implementadas, pelo Estado do Espírito Santo, medidas inseridas no plano de enfrentamento à pandemia, dentre elas a suspensão de consultas, exames e cirurgias que não se enquadravam nos critérios de urgência e emergência, consoante disposto na Portaria nº 038-R/20, de 20.03.2020, da Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo.

No caso, a requisição médica para a realização do exame indicado nos autos o apontava como sendo de natureza “eletiva” (id nº 462805 – fls. 04), portanto, ausente o critério de excepcionalidade que autorizaria a sua realização (do exame) ainda no curso do estado de emergência na saúde pública decretado pelo Governo do Estado do Espírito Santo.

Ademais, tal circunstância é corroborada pelo parecer apresentado pelo Núcleo da Assistência Técnica (NAT), do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, ao asseverar que, “
por entender que
a solicitação de estratificação de doença arterial coronariana à época foi em contexto ambulatorial, não definido como síndrome coronariana aguda onde a estratificação é necessária em contexto hospitalar, o pleito não se configurava à época como urgência/emergência médica, de acordo com a definição do CFM
” (id nº 617960 – fls. 08).

Com efeito, consoante amplamente noticiado, a Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo, por meio da Portaria nº 155-R, de 07.09.2020, estabeleceu o reagendamento gradual das consultas, exames e cirurgias de natureza eletivas.

Contudo, ausente o critério de urgência e emergência em relação ao exame solicitado, tenho que a decisão vergastada não padece de ilegalidade ao aplicar, na apreciação do pleito liminar, as disposições normativas então vigentes e fixadas pela Portaria nº 038-R/20, de 20.03.2020.

Impende ressaltar que o parecer (id nº 702945) apresentado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça corrobora a conclusão ora esposada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000867-11.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
CIVIL PÚBLICA – REALIZAÇÃO DE EXAME

–
TUTELA DE URGÊNCIA
–
REQUISITOS AUTORIZATIVOS – RECURSO DESPROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Agravados ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

DECISÃO
ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.